Tribunal: TJDFT
Processo: 0706647-54.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS INFRINGENTES. OMISSÃO NO JULGADO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. ENFRENTAMENTO DOS ARGUMENTOS INVOCADOS. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas ao esclarecimento de dúvida, omissão, contradição ou obscuridade, consoante dispõe o art. 619 do CPP.
2. O vício de omissão no julgado é caracterizado pela ausência de manifestação expressa do magistrado a respeito de alguma alegação ou pedido formulado pelas partes, o que não é o caso dos autos.
3. Da leitura da ementa, que está em consonância com a matéria enfrentada no acórdão, evidencia-se que a questão deduzida nos embargos infringentes foi apreciada pelo colegiado.
4. Estabelecida pena definitiva superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, posto que desfavorável à ré apenas as circunstâncias do crime, o regime inicial semiaberto se mostra mais adequado à prevenção e repressão do crime, especialmente quando se tratar de ré primária e de bons antecedentes.
5. O mero inconformismo com o resultado do julgamento não é fundamento idôneo para que se produzam efeitos modificativos pela via eleita.
6. Embargos declaratórios desprovidos.